Tribunal: TCU
Processo: 011.416/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18681/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação à Sra. Carlene de Carvalho Guimarães (XXX.627.975-XX) e à Sra. Ilná Carvalho Vasconcelos (XXX.743.923-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais aplicadas por meio do subitem 9.2 do Acórdão 10276/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 75); e b) encaminhar cópia da presente deliberação às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 011.416/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 014.677/2021-0 (Solicitação de Certidão). 1.2. Responsáveis: Carlene de Carvalho Guimaraes (XXX.627.975-XX); Ilna Carvalho Vasconcelos (XXX.743.923-XX). 1.3. Interessados: Carlene de Carvalho Guimaraes (XXX.627.975-XX); Ilna Carvalho Vasconcelos (XXX.743.923-XX); Itacir Luchtemberg (XXX.420.009-XX). 1.4. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.